Tribunal: STF
Processo: ARE 1255651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.